Tribunal: TJDFT
Processo: 0731883-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731883-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH MORAIS OLIVEIRA AGRAVADO: JEFFERSON FRANCO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SARAH MORAIS OLIVEIRA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de JEFFERSON FRANCO DE LIMA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 102770522, pois a experiência empírica deste juízo demonstra que se trata de medida desprovida de qualquer efetividade uma vez que acabam sendo realizadas inúmeras diligências sem obter a satisfação do crédito da parte exequente. Além disto, verifico que as providências que poderiam ser tomadas por este Juízo já o foram. Dessa maneira, promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis.” Na origem, informa a exequente/agravante que já foram empreendidas todas as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, todas infrutíferas. Dessa forma, requereu a expedição de ofícios à SUSEP, SEFAZ-DF e INCRA, o que foi indeferido pela decisão agravada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a expedição dos ofícios retromencionados. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico que o pedido de antecipação da tutela recursal esgota o objeto do recurso, pois, uma vez deferida e cumprida a medida liminar, seus efeitos se tornariam irreversíveis. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, a fim de resguardar o direito da Agravante, observo a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, senão vejamos. A probabilidade do direito decorre do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, que autoriza, excepcionalmente, a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), quando esgotados todos os meios ordinários para localização de bens do executado, uma vez que os cadastros destes órgãos não são disponíveis à parte. Confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ-DF. INCRA. SUSEP. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR DOS DEPÓSITOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima credora requereu a realização de nova pesquisa dos eventuais bens do devedores por meio do sistema Infojud, com o objetivo de determinar a última declaração do imposto de renda efetivamente apresentada por cada um deles, tendo pleiteado a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), para que informem a respeito da existência de eventuais bens penhoráveis. 2. Para o objetivo de verificar a ocorrência de suposta fraude à execução somente interessa, no presente caso, a análise de existência de alienação de bens após a citação efetuada nos autos do processo de execução. 2.1. A despeito das alegações articuladas pela agravante, não merece reparos a respeitável decisão em relação ao indeferimento de nova pesquisa no sistema Infojud, pois, como corretamente pontuou o Juízo singular, para efeito de verificação de fraude à execução apenas interessa, de fato, a eventual alienação após a data da citação nos autos do processo de execução. 2.2. Por essa razão é desnecessária nova consulta ao sistema Infojud. 3. Nos termos do art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. 3.1. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus expressamente atribuído ao credor. 3.2. No caso em deslinde verifica-se que a sociedade anônima credora diligenciou para obter as certidões de cartórios do registro de imóveis do Distrito Federal (do 1o ao 9o Ofícios do Registro de Imóveis) com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, sem que tenha obtido êxito. 3.3. Além disso nota-se que as pesquisas de bens nos sistemas BacenJud, RenaJud e Infojud foram infrutíferas. 3.4. Com efeito, percebe-se ter havido nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização dos bens dos devedores, mostrando-se indispensável a expedição de ofício à SEFAZ-DF e ao INCRA. 4. Em relação ao requerimento para que seja determinada a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é importante mencionar que o ofício enviado ao referido órgão tem como finalidade a obtenção de informação a respeito da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e os respectivos valores depositados para, em seguida, proceder-se à penhora de eventuais valores ali existentes. 4.1. O art. 833, inc. IV, do CPC, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos de aposentadoria. 4.2. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para o depósito de valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria. 4.3. A regra é que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária. 4.4. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos previstos no art. 833, § 2o, do CPC, mas essa não é a hipótese versada nos autos. 4.5. Diante da impenhorabilidade dos valores vertidos aos fundos de previdência privada não subsiste motivo legítimo que justifique a expedição de ofício à SUSEP. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1346973, 07455440320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. INFRUTÍFERA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SEFAZ e SUSEP. EXCEPCIONALIDADE. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 274, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, devendo as partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. 2. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. 4. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ. 5. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1241108, 07249093520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA POR BENS. SISTEMA INFOJUD E SEFAZ, SUSEP, CAPITANIA FLUVIAL DE BRASILIA E INCRA. 1. É cabível a reiteração de pesquisa via INFOJUD se não realizada de acordo com os parâmetros fixados na decisão judicial. 2. Esgotados os meios de pesquisa sem encontrar bens da executada passíveis de penhora, é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. 3. É dotada de inutilidade a pesquisa de bens junto à SUSEP, uma vez que, em regra, os valores decorrentes de previdência privada detêm natureza alimentar e são, portanto, impenhoráveis. 4. A averiguação acerca da existência de embarcações de propriedade do executado deve ser feita pelo próprio agravante junto à Capitania Fluvial de Brasília, ante a inexistência de negativa de prestar a informação. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1358371, 07503395220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) No presente caso, observa-se pelo teor da decisão ID Num. 102056878 dos autos originários que todos os sistemas à disposição do Juízo a quo foram consultados e todas as providências ao alcance do Juízo já foram adotadas. Ainda, verifica-se que a exequente/agravante diligenciou por conta própria a fim de localizar imóveis em nome do executado/agravado (ID Num. 102031847). Dessa forma, ao menos nessa análise preliminar, fica demonstrado o esgotamento dos meios ordinários para localização dos bens do devedor. Assim, presente a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de arquivamento dos autos sem a realização das consultas solicitadas pelo agravante. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 102961764 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora